Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706151-12.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. S. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE NAZARE MONTEIRO DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em manifestação ministerial (ID 56565989), o ilustre Procurador de Justiça sustenta a ocorrência de perda do interesse de agir. Assim, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (CPC), intime-se a recorrente para se manifestar, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Após, intime-se o apelado. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador